Tribunal: STF
Processo: Pet 9160
Classe: Pet
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração na petição. 2. Direito Administrativo. 3. Concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário. Requisitos. Não demonstração do periculum in mora e do fumus boni iuris. 4. Assistência funerária. Serviço público de interesse local. Art. 30, V, do texto constitucional. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Negado provimento ao agravo regimental.